Tribunal: TJSP
Processo: 1014334-14.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes - Duplicatas - Comprovantes de entrega de mercadorias carreados aos autos somente na impugnação aos embargos - Irrelevância - Vício sanável - Oportunidade de aditamento não dada anteriormente - Negócio e entrega das mercadorias não impugnados - Suficientes dos documentos para demonstrar a licitude do saque - Cártulas acompanhadas das notas fiscais com os

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes - Duplicatas - Comprovantes de entrega de mercadorias carreados aos autos somente na impugnação aos embargos - Irrelevância - Vício sanável - Oportunidade de aditamento não dada anteriormente - Negócio e entrega das mercadorias não impugnados - Suficientes dos documentos para demonstrar a licitude do saque - Cártulas acompanhadas das notas fiscais com os respectivos comprovantes de entrega e nota de recebimento das mercadorias - Título provido dos requisitos cambiários - Artigo 15, II, letras a, b e c da Lei 5.474/68 - Recurso improvido